Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA E RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTOS CONHECIDOS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTIGO 10 DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OFENSA AO ARTIGO 321 DO CPC. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 320. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA NULA.
1. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal dispõe que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes". 1.1. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil determinam a concessão de oportunidade às partes de prévio conhecimento e de manifestação sobre questões suscitadas que serão objeto de deliberação judicial, ainda que a cognição tenha ocorrido de ofício.
2. O indeferimento da petição inicial sem conceder previamente a oportunidade ao autor para se manifestar sobre as questões conhecidas e decididas de ofício implica reconhecimento de prolação de decisão surpresa em flagrante cerceamento de defesa e violação ao contraditório, a viabilizar o reconhecimento da nulidade da sentença.
3. Indeferida a inicial sem que seja dada ao demandante ocasião para apresentar emenda, a fim de sanar o vício verificado na inicial, constata-se flagrante violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil.
4. Constatado que o contrato de mútuo que embasa a ação executiva não preenche os requisitos legais para se enquadrar como título executivo judicial, o que, a princípio, impossibilitaria o prosseguimento do procedimento executivo, caberia ao Magistrado conceder ao demandante a oportunidade de converter o feito ao procedimento monitório, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, haja vista que a ação monitória pode ser deflagrada [p]or aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil). Precedentes. 4.1. Nos termos do que estabelece o Tema Repetitivo n. 320, a conversão da ação de execução em ação monitória somente é cabível antes de angularizada a relação processual, como no caso dos autos.
5. Constatada a ocorrência de error in procedendo do Juízo singular, a cassação da sentença é medida imperativa, a fim de que os autos retomem o seu curso natural, com determinação de emenda à inicial a fim de que o autor efetivamente tenha a oportunidade de apresentar a peça inicial de maneira adequada e em ordem à sua efetiva pretensão.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.